Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. MULTA CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RATEADAS.
1. Por se tratar de direito potestativo, o interesse processual da parte autora está consubstanciado na vontade de extinguir o condomínio, que independe da concordância dos demais coproprietários.
2. No procedimento de jurisdição voluntária, na ausência de litigiosidade, não há condenação da parte vencida em honorários advocatícios.
3. A divergência relativa ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre a venda do imóvel, estabelecida em instrumento particular anterior a demanda, não desnatura o procedimento de jurisdição voluntária e não torna litigiosa a demanda.
4. Caracterizada a jurisdição voluntária as custas e demais despesas processuais deverão ser rateadas entre os interessados.
5. Recursos conhecidos e desprovido.